Tribunal: TJDFT
Processo: 0739552-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739552-27.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA AGRAVADO: BRUNO DA SILVA RIBEIRO, REGINALDO SALLES MIRANDA D E S P A C H O Concedo a Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator